Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-65.2018.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003587-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (APELADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO (485 DO CPC) - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação interposto no prazo de 15 (quinze) dias, consoante estabelece o art. 1010 §1º do CPC, é tempestivo.

Não verificada a existência do binômio necessidade-utilidade no provimento pretendido, é o caso de não conhecimento do recurso, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Luiz Fernando Boita
, objetivando a reforma da sentença que extinguiu os embargos à execução opostos por
Fernando de David
, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

O apelante defende que o apelado deve ser compelido a pagar a multa estipulada contratualmente, porquanto descumpriu a cláusula 4ª, § 7º, do instrumento particular. Assevera que o valor atribuído à ação de execução deve ser mantido visto que não foi atribuído aleatoriamente pois confere com o proveito econômico.

Aduz que a ausência de assinatura de uma das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC é irrelevante, já que o Instrumento contratual assinado pelas partes contratantes demonstra o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação. Aduz que não restou contestado a falta do dever de boa-fé entre os litigantes e muito menos a alegação de algum vício de vontade na contratação que pudesse invalidar referido título.

Argumenta que, no Código Civil, o artigo 221, não prevê ou obrigação da assinatura de duas testemunhas, e, portanto, não há razão legal para serem exigidas quando da elaboração dos respectivos instrumentos, ainda que remanesça essa condição na Lei adjetiva (art. 585, II, do CPC). Alega que, tendo em vista que houve descumprimento do contrato por parte do executado, uma vez que constituiu empresa no mesmo ramo de atividade varejista de vidraçaria (mesma atividade comercial).

O apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 68841475) arguindo preliminar de intempestividade recursal e de inexistência de preparo.

O apelante apresentou nova petição, defendendo a tempestividade recursal. (Num. 68843971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões o apelado fundamenta que o recurso de apelação aviado pelo apelante é intempestivo, e que, portanto, não deve ser recebido.

Estabelece o art. 1.010, §1º, do CPC, que o prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, infere-se dos autos que a sentença sob exame foi prolatada em 23 de novembro de 2018, tendo sido opostos contra ela recurso de embargos de declaração tempestivos (ID. 63026989). Aludido aclaratório foi julgado em 15/12/2019 (ID. 63026998), disponibilizado no dia 21/01/2020, e publicado no dia 22/01/2020.

Assim, a contagem do prazo iniciou-se no dia 23/01/2020 (quinta-feira). Contabilizando-se os dias úteis – consoante estabelece o art. 219 do CPC – o prazo para interposição do recurso de apelação se encerrou no dia 12/02/2020.

No caso, verifica-se que o protocolo foi realizado no dia 11/02/2020, o que atesta a tempestividade recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à execução opostos por
Fernando de David
contra
Luiz Fernando Boita
, ao fundamento de exceção de execução.

Na sentença de piso, o juízo
a quo
julgou extinta a ação sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo da sentença prolatada nos autos do processo que tramita de forma apensa/associada, sob o n.º 1003003-95.2018.8.11.0045,
deflui-se que a ação executiva foi extinta sem julgamento do mérito, por ausência de título executivo extrajudicial. Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, conclui-se, por inferência racional, que a extinção da ação de execução, produz, como consequência direta e automática, na perda do objeto da ação de embargos à execução, que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”
(Destaquei)

Irresignado com o
decisum
, o apelante/embargado sustenta que
a ausência de assinatura de uma das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC é irrelevante, já que o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes demonstra o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação. Argumenta que o apelado deve ser compelido a pagar a multa estipulada contratualmente, por ter descumprido a cláusula 4ª, § 7º, do instrumento particular.

De início, no tocante ao preparo recursal, necessário assinalar que houve a concessão de gratuidade de justiça ao exequente/embargado em primeiro grau, razão pela qual não há falar em deserção.

No mais, de antemão, adianto que o recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

Isso porque, a sentença apenas extinguiu os embargos à execução opostos em desfavor do embargado/apelante, em razão do resultado a que chegou o magistrado nos autos da execução, em que fora
verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Assim, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de providência jurisdicional sem qualquer proveito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003240-70.2018.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –PERDA DE OBJETO – CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A pretensão requerida pelo agravante nestes autos já foi apreciada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003240-70.2018.8.11.0000, interposto anteriormente, o que resulta na perda do objeto do presente recurso. II - Tendo sido concedida a pretensão requerida pelo agravante naqueles autos, não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10113575020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Destarte, falece ao recorrente o legítimo interesse recursal, razão pela qual não merece ser conhecido o recurso.

Ante o exposto,
não conheço do

recurso
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021